Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-42.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707643-42.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLELIA DE SIQUEIRA FREITAS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CLELIA DE SIQUEIRA FREITAS D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada apresenta preliminar de ilegitimidade da parte apelante para impugnar o valor fixado a título de honorários. Para tanto, assevera que “antes de adentrar ao mérito, cumpre destacar que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a verba honorária sucumbencial pertence ao advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil. Assim, somente o advogado detém legitimidade recursal para impugnar o valor fixado a título de honorários, e não a parte representada. Neste sentido, é incabível a insurgência da autora sobre o percentual arbitrado, por ausência de interesse e legitimidade recursal, uma vez que eventual majoração beneficiaria exclusivamente seu patrono”. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante (apelação adesiva), no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator